Tribunal: STF
Processo: RE 72676
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-13
Data de publicação: 1974-08-13

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA.
PRETENDIDA NULIDADE DE CLÁUSULA INSERTA EM CONTRATO DE
FINANCIAMENTO, POR TRATAR-SE DE OPERAÇÃO NÃO ENQUADRAVEL NO SISTEMA
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE REPELE A DEMANDA PORQUE INADMISSIVEL ANULAR SOMENTE A
CLÁUSULA DE AVENCA CELEBRADA DENTRO DOS MOLDES DO SISTEMA E PORQUE
VALIDA A ESTIPULAÇÃO BASEADA EM ACORDO DE VONTADES.
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO PRETORIANO OU DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS
TEXTOS LEGAIS MENCIONADOS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.